Tribunal: TJES
Processo: 5004156-65.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004156-65.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

APELADO: ROBERTO DIAS MORAES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. REJEIÇÃO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. DECADÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. INSTALAÇÃO DE CAIXAS HIDROSSANITÁRIAS EM ÁREA PRIVATIVA DE UNIDADE RESIDENCIAL. ACESSO DE TERCEIROS PARA MANUTENÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MATERIAL SUJEITO À LIQUIDAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A petição inicial preenche os requisitos exigidos pelo art. 319 do CPC, expondo de forma clara a causa de pedir e os pedidos, permitindo o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa. Preliminar de inépcia da inicial rejeitada;

2. Conforme jurisprudência do STJ, “
o
prazo decadencial previsto no art. 26 do CDC relaciona-se ao período de que dispõe o consumidor para exigir alguma das alternativas que lhe são conferidas pelos arts. 18, § 1º, e 20, caput, do mesmo diploma legal (a saber, a substituição do produto, a restituição da quantia paga, o abatimento proporcional do preço e a reexecução do serviço), não se confundindo com o prazo prescricional a que se sujeita o consumidor para pleitear indenização decorrente da má-execução do contrato
” e “
não havendo prazo específico no Código de Defesa do Consumidor que regule a pretensão de indenização por inadimplemento contratual, deve incidir o prazo geral decenal previsto no art. 205 do CC/2002
”. (AgInt no AREsp n. 2.214.804/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.) Assim, considerando que o contrato foi firmado em 05/10/2015, com entregas das chaves em 10/03/2016, não há se falar em decadência ou prescrição, já que a ação foi protocolada em 18/05/2021. Prejudicial de decadência rejeitada;

3. A instalação de caixas de gordura, passagem de esgoto e sabão em área privativa de unidade habitacional, com recepção de dejetos oriundos de outras unidades autônomas, sem a devida e prévia autorização do consumidor, configura falha na prestação do serviço, pois compromete o uso exclusivo do imóvel e impõe constrangimentos e limitações ao seu proprietário;

4. O comprometimento da adequada e integral fruição do imóvel pela instalação indevida de elementos hidrossanitários em área reservada do bem afeta o seu valor de mercado, além de causar frustração e transtornos ao consumidor, o que justiça a devida reparação material e moral;

5. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 15 de julho de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 5004156-65.2021.8.08.0048

Apelante: MRV Engenharia e Participações S/A

Apelado: Roberto Dias Moraes

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por MRV Engenharia e Participações S/A. contra a sentença (id. 12679456) proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Serra/ES que, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais, ajuizada por Roberto Dias Moraes, julgou parcialmente procedentes os pedidos inicias, condenando a apelante ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, e danos materiais decorrentes da desvalorização do imóvel, a serem apurado em sede de liquidação, além das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Nas razões recursais (id. 12679457), a apelante suscita, preliminarmente, a inépcia da inicial por ausência de documentos essenciais e narrativa confusa e a decadência do direito, nos termos do art. 26 do CDC, por tratar de vício aparente. No mérito, sustenta que (a) não houve falha no dever de informação, uma vez que as caixas estavam previstas em memorial descritivo e outros documentos contratuais; (b) as caixas instaladas são regulares, do tipo gordura, sabão e passagem, comuns a esse tipo de construção, e não há violação à norma da ABNT NBR 8160/1997; (c) inexiste dano moral, pois não houve ofensa a direito da personalidade; (d) não houve comprovação dos danos materiais, sendo o pedido genérico e sem amparo probatório.

Contrarrazões no id. 12679460, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento

Vitória, 13 de maio de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de inépcia da inicial

Em que pese os argumentos da empresa, a petição inicial atende adequadamente os requisitos do art. 319 do CPC, sendo possível extrair com clareza os pedidos e respectivas causa de pedir, permitindo o exercício do contraditório sem qualquer embaraço, salientando que o autor, como condição de recebimento a inicial, deve apenas indicar as provas que pretende produzir, não apresentá-las de plano.

Rejeito a preliminar. É como voto.

Prejudicial de mérito de decadência

A construtora firma a tese de decadência na regra do art. 26 do Código de Defesa do Consumidor, todavia, conforme jurisprudência do STJ, “
o
prazo decadencial previsto no art. 26 do CDC relaciona-se ao período de que dispõe o consumidor para exigir alguma das alternativas que lhe são conferidas pelos arts. 18, § 1º, e 20, caput, do mesmo diploma legal (a saber, a substituição do produto, a restituição da quantia paga, o abatimento proporcional do preço e a reexecução do serviço), não se confundindo com o prazo prescricional a que se sujeita o consumidor para pleitear indenização decorrente da má-execução do contrato
” e “
não havendo prazo específico no Código de Defesa do Consumidor que regule a pretensão de indenização por inadimplemento contratual, deve incidir o prazo geral decenal previsto no art. 205 do CC/2002
”. (AgInt no AREsp n. 2.214.804/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.)

Assim, considerando que o contrato foi firmado em 05/10/2015, com entregas das chaves em 10/03/2016, não há se falar em decadência ou prescrição, já que a ação foi protocolada em 18/05/2021.

Em razão disso, rejeito a prejudicial de mérito. É como voto.

Mérito

A apelante se insurge contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos inicias, condenando a apelante ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, e danos materiais decorrentes da desvalorização do imóvel, a serem apurado em sede de liquidação, além das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Para tanto, sustenta que (a) não houve falha no dever de informação, uma vez que as caixas estavam previstas em memorial descritivo e outros documentos contratuais; (b) as caixas instaladas são regulares, do tipo gordura, sabão e passagem, comuns a esse tipo de construção, e não há violação à norma da ABNT NBR 8160/1997; (c) inexiste dano moral, pois não houve ofensa a direito da personalidade; (d) não houve comprovação dos danos materiais, sendo o pedido genérico e sem amparo probatório.

De plano deve ser consignado que a relação jurídica existente entre as partes, nos termos do art. 2º, 3º, §1º, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), configura-se como relação de consumo, importando na aplicação da regra de interpretação contratual na forma disposta no art. 47 da respectiva norma consumerista, além das demais prerrogativas consumeristas.

Incontroverso que o autor adquiriu a unidade 109 do Bloco 02 do empreendimento designado TOP Life Aruba, situado na rua Cristovão Colombo, s/n, Área A-3, no bairro São Diogo II, em Serra, no qual se integrada uma área privativa de quintal e que, no respectiva espaço, fora instalada pela construtora caixa de passagem de esgoto e caixa de gordura, sabão e espuma.

O debate limita-se, então, a apurar se a alocação dos citados elementos na área privativa do apelado foi previa e devidamente informada ao consumidor e a repercussão material e moral decorrente disso.

Dispõe o inciso II do art. 6º do CDC, “
são direitos do consumidor
” [..] “
a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem
”.

Por sua vez, estabelece o art. 18 do CDC que “o
s fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas
”.

Como se observa do contrato (Id 12679392), não há indicação de que a área de quintal privativa vinculada à unidade do apelado haveria a instalação de caixa de passagem de esgoto e caixa de sabão, gordura e espuma.

A informação a que se reporta a apelante consta exclusivamente do memorial descritivo (Id 12679406), que não provou ter dado prévio conhecimento ao recorrido, mas, ainda assim, a redação que não confere segurança da informação ao consumidor, dispondo da seguinte forma:

[...] “8.2 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E DE ESGOTO

Tubos e conexões para esgoto e água fria serão de PVC soldável, fabricadas de acordo com classificação da categoria 1 da ABNT.

Caso necessário, o lançamento de esgoto poderá ser executado por sistema de bombas e as caixas de gordura, sabão e passagem de esgoto e água pluvial poderão ser executadas nas áreas privativas descobertas do pavimento térreo”. [...] - G.N.

Conforme concluiu o magistrado de origem, “
d
a leitura da cláusula 8.2 constante do memorial descritivo, nota-se que esta é inconclusiva, eis que a instalação ocorreria ‘caso necessário’, razão pela qual o preenchimento dos requisitos inerentes ao adequado dever de informação resta maculado, no tocante a instalação das caixas hidrossanitárias em área privativa da unidade adquirida pelo consumidor, bem como das consequências advindas
”.

No mesmo sentido também concluiu esta Câmara em processo análogo envolvendo a mesma construtora (ap 5003478-89.2021.8.08.0035, julgada em 21/07/2023), tendo consignado em voto relatoriado pelo eminente Desembargador Annibal de Rezente Lima, que:

[...] “
Neste passo, inclusive, a Apelante afirma que o Apelado teria prévio conhecimento da instalação das caixas hidrossanitárias na área privativa das unidades do pavimento térreo, eis que há expressa previsão no memorial descritivo (id 4898172), que dispõe, em seu item 8.2, nos seguintes termos:

‘
Caso necessário
, o lançamento de esgoto poderá ser executado por sistema de bombas e as caixas de gordura, sabão e passagem de esgoto e água pluvial poderão ser executadas nas áreas privativas descobertas do pavimento térreo.’ (grifei)

Todavia, a informação prévia ao consumidor não é comprovada nos autos, mormente se for considerado que o memorial descritivo é datado de 10.04.2008 (id 4898172), enquanto que o contrato de promessa de compra e venda foi firmado em 05.04.2008 (4897833), razão pela qual este argumento não prospera.

Ainda que fosse o caso, verifica-se que a cláusula 8.2 constante do memorial descritivo é inconclusiva, eis que a instalação ocorreria “caso necessário”, razão pela qual não haveria como se acolher o preenchimento dos requisitos inerentes ao adequado dever de informação, até porque inexiste justificativa da Apelante que tornasse necessária a instalação das caixas hidrossanitárias em área privativa da unidade adquirida pelo consumidor
”. [...]

Por sua vez, enquanto recebedoras de dejetos comuns, isto é, provenientes das demais unidades do referido imóvel, a instalação das referidas caixas hidrossanitárias em área privativa, revela-se induvidosamente inapropriada, notadamente se for considerado a existência de manutenção periódica (id 12679398, fls. 04), que resulta em necessidade de constante entrada e saída de funcionários e maquinário no local de uso privativo do apelado.

Tal condição, por obvio, prejudica a adequada e completa fruição da área, desvalorizando o imóvel, cujo impacto deve ser apurado em liquidação de sentença, conforme direcionado pelo magistrado de primeiro grau.

De mesmo modo, o comprometimento de uso da área reservada causou frustração e transtorno ao apelado, em proporção de foge ao mero dissabor, justificando o reconhecimento do direito a devida reparação moral.

Quanto ao valor, arbitrado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), está condizente com o parâmetro já adotado por esta Câmara em caso análogo, não havendo razões para sua revisão.

Por tais razões, conheço do recurso e a ele nego provimento, majorando a verba honorária fixada na sentença para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 15.07.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.